Tribunal: STJ
Processo: 5062339-95.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801102 - SC
(2024/0435697-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSORCIO MACHADINHO
EMBARGANTE
: FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PIETRO TADEI NAKATA - SC025747
EMBARGADO
: GILDO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SONIA BERNADETE MARRA GALANTE - SC036294
FABIO CESAR WAGNER - SC047441
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 70ff5645-de66-459e-a706-7b2b54202bbd

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801102 - SC (2024
/0435697-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSORCIO MACHADINHO
EMBARGANTE
: FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PIETRO TADEI NAKATA - SC025747
EMBARGADO
: GILDO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SONIA BERNADETE MARRA GALANTE - SC036294
FABIO CESAR WAGNER - SC047441
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por CONSORCIO
MACHADINHO e OUTRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL E FIXOU HONORÁRIOS DO PERITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL
TAXATIVO DOART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52578970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:18
Código de Controle do Documento: d48e5d7f-d2e5-4136-94d7-ef5441ccd4b8

1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Decisão que defere a produção de prova pericial e fixa honorários do perito não se
enquadra no rol taxativo do
do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade
art. 1.015
mitigada.
5. Pretensão recursal que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ
6. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 278).

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma " não foi
enfrentado que o acórdão recorrido expressamente consignou que a discussão é o
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que analisou o pedido de
produção de prova pericial e fixou o encargo dos honorários do perito” (e-STJ fl. 286)
Sustenta-se que o recurso pode ser conhecido sem reexame de provas,
pois o acórdão admite como incontroverso que a embargante foi obrigada a pagar
honorários periciais, e deixar a análise apenas para a apelação geraria prejuízo
irreparável, já que o valor teria de ser desembolsado sem perspectiva de restituição
diante da assistência judiciária do embargado.
Aduz que o agravo de instrumento é cabível nos termos do
do
art. 1.015
CPC, pois a decisão interlocutória impugnada gera risco de grave dano à
embargante. A negativa de conhecimento viola referido dispositivo, sobretudo à luz
do Tema 988 do STJ, questão que não foi apreciada.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração “para conhecer
e dar provimento ao agravo em recurso especial”(e-STJ fl. 287).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, as questões apontadas pela parte embargante não
caracterizam qualquer dos vícios acima mencionados, mas mero inconformismo com
os fundamentos lançados no julgado embargado.
Documento eletrônico VDA52578970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:18
Código de Controle do Documento: d48e5d7f-d2e5-4136-94d7-ef5441ccd4b8

Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa, e
considerando os argumentos apresentados no agravo interno, destacou que o TJ/SC
manifestou-se explicitamente no sentido de que a decisão interlocutória impugnada
não se enquadra no rol taxativo do
do CPC, nem revela urgência
art. 1.015
excepcional que autorize a sua mitigação, inexistindo, portanto, a premência
necessária ao cabimento do agravo de instrumento.
Da mesma forma, consignou-se que o acolhimento do recurso especial, na
extensão pretendida, demandaria o reexame das premissas fáticas estabelecidas
pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à inexistência de urgência
extraordinária na apreciação, circunstância que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52578970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:18
Código de Controle do Documento: d48e5d7f-d2e5-4136-94d7-ef5441ccd4b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.801.102 / SC
Número Registro: 2024/0435697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03005068120178240059 3005068120178240059 50623399520228240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO MACHADINHO
AGRAVANTE : FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PIETRO TADEI NAKATA - SC025747
AGRAVADO
: GILDO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADOS : SONIA BERNADETE MARRA GALANTE - SC036294
FABIO CESAR WAGNER - SC047441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSORCIO MACHADINHO
EMBARGANTE : FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PIETRO TADEI NAKATA - SC025747
Documento eletrônico VDA54006205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 3b36e514-9462-433e-b5be-822bcfc71968

EMBARGADO : GILDO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SONIA BERNADETE MARRA GALANTE - SC036294
FABIO CESAR WAGNER - SC047441
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 3b36e514-9462-433e-b5be-822bcfc71968